Tribunal: TJPA
Processo: 0819493-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819493-89.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EDGAR MOREIRA ALAMAR

PACIENTE: MARCOS ANTONIO VILHENA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819493-89.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800891-68.2025.8.14.0091

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCOS ANTONIO VILHENA ALMEIDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antônio Vilhena Almeida, custodiado por decisão do Juízo da Vara Única de Salvaterra nos autos nº 0800891-68.2025.8.14.0091, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A defesa alega ausência de contemporaneidade dos fatos e falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, pleiteando sua revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há fatos contemporâneos e concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz do art. 315, §1º e §2º, IV, do Código de Processo Penal, e se a decisão judicial atacada se encontra devidamente fundamentada nos termos da legislação processual penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau decretou a prisão preventiva sob o fundamento genérico de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sem indicar fatos novos ou atuais que evidenciem perigo concreto de reiteração delitiva, de fuga ou de interferência na colheita de provas.

Os supostos abusos sexuais ocorreram em meados de 2022, mas a prisão foi decretada apenas em setembro de 2025, sem notícia de novas condutas ou tentativas de intimidação recentes, o que afasta a contemporaneidade exigida pelo art. 315, §1º, do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a data do fato, mas exige a atualidade dos fundamentos que justifiquem a medida extrema, o que não se verificou no caso.

A ausência de reiteração criminosa, somada ao fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes para garantir o regular andamento do processo.

Determina-se, ainda, o segredo de justiça, para resguardar a intimidade das vítimas e dos envolvidos, conforme o art. 234-B do Código Penal e o art. 5º, LX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, com possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve estar lastreada em fundamentos atuais e concretos que demonstrem perigo real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional configura constrangimento ilegal, impondo a revogação da medida extrema.

A primariedade, residência fixa e ocupação lícita do acusado são circunstâncias que, aliadas à falta de risco atual, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LX; CP, arts. 217-A e 234-B; CPP, arts. 315, §1º e §2º, IV, e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0802864-40.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 25.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, retificando a liminar indeferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819493-89.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800891-68.2025.8.14.0091

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCOS ANTONIO VILHENA ALMEIDA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCOS ANTÔNIO VILHENA ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra, nos autos nº 0800891-68.2025.8.14.0091, em razão de suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Conforme narra a impetrante, o paciente foi custodiado em cumprimento à ordem judicial
[1]
que acolheu representação formulada pela autoridade policial, motivada por supostos abusos sexuais ocorridos há cerca de três anos, envolvendo duas crianças de 8 e 10 anos, primas do coacto
[2]
.

A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade dos fatos, uma vez que os supostos delitos teriam sido perpetrados em meados de 2022, sem qualquer notícia de reiteração criminosa ou risco atual à instrução criminal ou à ordem pública.

Aduz que o demandante é primário, possui residência fixa e profissão definida (pescador vinculado à Colônia de Pescadores de Salvaterra e pedreiro), o que afastaria o risco de fuga e demonstraria a desnecessidade da segregação.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O peito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 29945571).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 17/09/2025, destacando:

“(...)

O paciente foi preso em 13/09/2025, sendo realizada a audiência de custódia em 14/09/2025, ocasião em que foi mantida a segregação cautelar.

Embora os fatos tenham ocorrido em meados de 2022, somente agora chegaram ao conhecimento da autoridade policial

e, por conseguinte, do Poder Judiciário.

Ressalte-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona apenas com a data do fato, mas sim com a atualidade dos fundamentos que justificam a medida cautelar.

Consta dos autos que a família das vítimas foi negligente ao relatar os abusos, sendo o acusado parente próximo das ofendidas (primo).
Há, ainda, indícios de ameaças reais perpetradas pelo paciente e seus familiares contra as vítimas
, circunstância que reforça a necessidade da custódia.

Os fatos narrados teriam ocorrido em diversas ocasiões contra duas crianças irmãs, agravados pela proximidade familiar entre acusado e vítimas.

Diante disso, verificaram-se, em um primeiro momento, indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
perigo concreto gerado pela liberdade do imputado
, sendo a
prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

O inquérito policial foi concluído em 08/09/2025, tendo sido expedida intimação ao Ministério Público em 16/09/2025 para, querendo, oferecer denúncia. Até a presente data, não houve ciência ministerial da referida intimação, conforme registrado no sistema PJe. O feito, portanto, encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público.

(...)” Id. 30041201 [destaquei]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento

e denegação

da ordem

(Id. 30072587).

A impetrante peticionou requerendo:

“1. A inclusão do feito em pauta de sessão presencial da Seção de Direito Penal, a fim de viabilizar a sustentação oral do impetrante;

2. A juntada de cópia integral e atualizada do Inquérito Policial nº 0800891-68.2025.8.14.0091;

3. O registro nos autos de que não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público até a presente data;

4. O destaque de que a decisão de ID Num. 156533539 – pág. 4 designou audiência de produção antecipada de provas para 11/11/2025, às 08h00min, na sede do Fórum de Salvaterra, nos termos da Lei nº 13.431/2017.” Id. 309494244.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

[1]
“(...)

QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Cuida-se de representação pela prisão preventiva do investigado MARCOS ANTÔNIO VILHENA ALMEIDA, por supostas práticas do crime de estupro de vulnerável com duas vítimas.

A prisão preventiva possui caráter excepcional e somente deve ser decretada quando imprescindível e presentes os requisitos legais.

Inicialmente, destaco que o representado está sendo investigado por crime doloso cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (art. 217-A do CP), de modo que é cabível a prisão preventiva (art. 313, I, CPP).

Passo à análise dos demais requisitos (art. 312 do CPP).

No caso em exame, a prova da materialidade encontra-se evidenciada pelos documentos acostados; há indícios suficientes de autoria extraídos, sobretudo, de depoimentos coesos e harmônicos das vítimas A.V.F.A. e A.S.F.A., com riqueza de detalhes, apontando o representado como autor dos atos libidinosos.

A prisão mostra-se necessária para garantia da ordem pública (art. 312, CPP), diante da gravidade concreta.

Afinal, o delito em análise teria sido praticado contra duas infantes, à época com 8 e 10 anos de idade, repetidas vezes (cerca de 3 vezes contra a criança mais nova, enquanto que contra a mais velha não há indicação específica de quantidade), com continuidade delitiva, o que indica elevado risco de reiteração.

Teria havido ainda abuso de relação de confiança — o investigado seria pessoa da família, ainda que distante (sobrinho da avó das vítimas), com acesso facilitado às menores que iam até ele quando iam brincar com a filha dele.

Além disso, a custódia cautelar é adequada para resguardar a instrução criminal, ante o risco de interferência nas declarações das vítimas e de testemunhas (art. 312, CPP). Ressalte-se que a proximidade com o investigado foi tamanha que os genitores das vítimas sequer comunicaram imediatamente os órgãos da rede de proteção.

Embora os fatos remontem, em princípio, a acontecimento ocorridos a cerca de 3 anos, a jurisprudência esclarece que a contemporaneidade se refere aos motivos atuais que ainda justificam a medida extrema (risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal), e não necessariamente à data do crime. Mantidos, no presente, os elementos de risco, subsiste a necessidade da prisão.

(...)

Assim, presentes a materialidade e indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo necessário ainda para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, mostra-se necessária a segregação cautelar (art. 312 do CPP).

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS ANTÔNIO VILHENA ALMEIDA.

Registre-se o mandado de prisão como sigiloso no BNMP, juntando-se cópia no PJe. Tão logo ocorra o cumprimento do mandado, ele deverá ser retirado do sigilo no BNMP.

Comunique-se à autoridade policial, entregando, via e-mail e whatsapp, uma via do mandado de prisão para cumprimento. Tão logo o representado estiver preso, este juízo deverá ser comunicado imediatamente pela autoridade que o prender, em autos autônomos a este, para que seja possível identificar de plano a prisão e realizar a audiência de custódia.

Junte-se a certidão de antecedentes criminais do investigado.

QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

Defiro o pedido de produção antecipada de prova, patente a necessidade de se obterem as declarações das vítimas sem que ocorra revitimização, em atenção às disposições da Lei n° 13.431/2017, razão pela qual deve ser deferida a presente cautelar.

Neste contexto, portanto, a designo audiência para produção antecipada de provas para o dia 11/11/2025 às 08h00min, devendo as vítimas serem ouvidas nos termos do art. 12 da Lei nº 13.431/2017.

Outrossim, tenho por bem estabelecer que as oitivas das vítimas ocorrerão na forma preconizada pela Lei nº 13.431/17, e será realizada na sede do fórum de Salvaterra, provida com sistema audiovisual.

A Defesa, o Promotor e o próprio magistrado irão acompanhar o depoimento por videoconferência (Microsoft Teams), sendo autorizado, ao final, a elaboração de questionamentos sobre pontos duvidosos do depoimento, que serão repassados ao profissional especializado, única pessoa que permanecerá com as menores durante o seu depoimento.

À Secretaria:

(...)” Id. 156533539 destaquei]

[2]
“(...)

DOS FATOS

Chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial a suposta prática dos delitos alhures apontados por meio do recebimento do registro do Boletim de Ocorrência 00134/2025.101032-2, no qual a Sra. IRIS VALÉRIA ALMEIDA FERREIRA, após encaminhada pelo Conselho Tutelar, narrou que:

A presente ocorrência tem por objetivo registrar o relato da Sra. Iris Valéria Almeida Ferreira, genitora das menores Ana Sofia Ferreira Assunção (13 anos) e Ana Victoria Ferreira Assunção (11 anos), acerca de denúncia envolvendo supostos abusos sexuais praticados por indivíduo conhecido como "Marquinhos", pai de uma prima das vítimas e residente na mesma localidade, na 2ª rua próximo a um comércio entre a casa de d. Maria e d. Carmem, a casa dele é do meio, FILHO de d. Lurdes e de seu Trindade. QUE uns 3 dias após a palestra, a declarante foi convocada pela direção da escola da Vila de Monsarás, onde o diretor Luiz Carlos informou que, durante uma palestra alusiva ao "Maio Laranja" (mês de conscientização contra abuso infantil), a menor Ana Victoria (11 anos) emocionou-se ao ouvir o conteúdo abordado e, em seguida, revelou ao diretor que se lembrou de abusos sexuais supostamente sofridos por parte de "Marquinhos", pai de sua prima e por medo nunca contou aos seus genitores. A declarante e seu companheiro, Ailton, afirmaram ter ficado perplexos com o relato, pois as filhas nunca demonstraram comportamentos incomuns ("são alegres, brincalhonas e não apresentaram mudanças"); QUE mesmo sabendo de toda situação "eu sei que as vitimas são minhas filhas, mas a gente ficou com medo, e não tivemos orientação de ninguém. As menores frequentavam a casa de "Marquinhos" para brincar com a filha dele (da mesma idade). A família notou que, após os supostos episódios, as visitas diminuíram, mas não associaram a qualquer indício de violência. O diretor sugeriu que Ailton (primo de "Marquinhos") confrontasse o acusado, mas a família não o fez por medo e falta de orientação. Em 29/07/2025, a declarante recebeu notificação formal do Conselho Tutelar sobre uma denúncia anônima de estupro envolvendo suas duas

filhas. A declarante reforça que, apesar da gravidade da situação, suas filhas nunca manifestaram sinais explícitos de violência. QUE DESEJA todas as medidas possíveis, que

dei suporte para suas duas filhas cresceram com saúde, segurança e proteção.

No “Relato da Denúncia” do Conselho Tutelar consta que:

Segundo a denúncia anônima o senhor MARQUINHOS passa as mãos nas partes intimas e beija na boca das meninas em questão que isso já vem acontecendo a bastante tempo, que uma das meninas relatou isso na escola, e segundo a denuncia a direção da escola informou os genitores das referidas meninas e pediu que os responsáveis tomassem providencias em relação, segundo a denuncia por se tratar do caso envolvendo família que até o momento não tomaram nenhuma providencia, que o MARQUINHOS tem uma enteada menor de idade que não permite que a menina saia para nenhum lugar para brincar com outras crianças, que tem muito ciúmes da menina que essa enteada que convida SOFIA e VITORIA para irem brincar em sua residência, e nesse momento que o acusado se aproveita para aliciar as meninas.

No “Relatório de Atendimento” do Conselho Tutelar consta que:

Compareceu neste dia 31 de julho do ano em curso, com as conselheiras do plantão Ghirlene e Márcia, a senhora IRIS VALERIA ALMEIDA FERREIRA, residente na vila de Monsaras ao lado da igreja Anápolis, portadora do RG: 7451120, CPF: 552.557.442-04 ( 9876231070) (984060489) zapp, a mesma foi notificada para comparecer aqui neste órgão para prestar esclarecimentos sobre denuncia de suposto abuso sexual envolvendo a adolescente ANA SOFIA FEREIRA ASSUNÇÃO nascida no dia 14 / 03/ 2012 de 13 anos de idade, e a criança ANA VICTORIA FERREIRA ASSUNÇÃO nascida no dia 12 / 02/ 2014 de 11 anos de idade. Segundo a senhora Valeria, relatou que no mês de maio deste ano houve uma palestra na escola de suas filhas, sobre abuso sexual, que a palestra foi para a turma da aluna ANA VICTORIA que a referida aluna no momento da palestra começou a chorar e ficou entristecida, e o diretor LUIZ CARLOS foi conversar com a aluna para saber o que estava acontecendo, que a Ana Victoria relatou para o diretor que já havia acontecido com ela de alguém passar as mãos em suas partes intimas. Que essa situação aconteceu na residência do senhor MARQUINHO (suposto acusado) que era de costume suas filhas irem brincar na residência do acusado, que suas filhas chegaram a lhe falar que o acusado abraçava e passava as mãos nas partes intimas de suas filhas, que as meninas iam brincar com a filha do MARQUINHO que tem a mesma idade de suas filhas, era nesse momento que o acusado aproveitava para assediar suas filhas. Que esse fato aconteceu uns três anos atras, que na época o diretor da escola chamou a senhora Valeria e o senhor Ailton para relatar o ocorrido com suas filhas, mas que não tomaram uma providencia até por se tratar que o Marquinho é primo legitimo do genitor das meninas em questão. Que essa situação afeta o psicológico

(...)” Id. 29942812

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da segregação cautelar do paciente, diante da alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos supostamente praticados e o decreto prisional.

Conforme se extrai dos autos, a custódia foi decretada em 12 de setembro de 2025, a partir de representação da autoridade policial, sob o fundamento de garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a instrução criminal. Entretanto, conforme as próprias declarações das ofendidas e de sua genitora, os supostos abusos teriam ocorrido há cerca de três anos, quando as infantes tinham 8 e 10 anos (Id. 29942812).

De lá para cá, não há indícios de que o coacto tenha reiterado a conduta criminosa, tentado interferir na colheita de provas ou evadir-se do distrito da culpa, circunstâncias que fragilizam a necessidade da medida extrema.

Nota-se que a existência de indícios de ameaças direcionadas as vítimas remonta à época dos fatos, conforme relatos das vítimas A. V. F. A. e A. S. F. A. destacados a seguir:

“(...)

Isso foi três anos atrás
; eu tava brincando com a minha prima; ela ia na casa da avó dela e me convidou; eu falei tá; eu sentei no sofá; ele tava na cozinha com a minha tia Cássia; ele veio; eu pensei que ele não ia fazer nada; eu sentei assim no braço do sofá; ele veio e não falou nada; ele só disse assim "é né Tia Victória"; quando eu vi ele me puxou; quando ele me puxou, ele tocou nas minhas partes; ele puxou pelo meu braço; ele me puxou pro lado dele; ele me abraçou assim e começou a tocar nas minhas partes intimas; ele tocou em baixo por dentro da roupa; ele tocou e eu não gostei né; eu falei me solta Marquinho; eu chamei Tia Cássia olha aqui a gracinha do Marquinho; ela disse "Marquinho, deixa a menina"; ela não fez nada; ela tava pra cozinha; a minha prima ia saindo do banheiro; quando ela saiu do banheiro, ele me empurrou; a minha prima foi direto pro quarto; ela não viu; quando ela saiu do banheiro ela me chamou pra ir pro quarto; ela trocou de roupa e a gente foi lá; passou uns quatro ou cinco dias e a gente la pra praia; ele ia junto com a gente; a Tia Cássia tava trocando de roupa e a Jamile também; nesse dia eu passei no corredor pra ir na cozinha tomar água; ele me prensou na parede; eu sem poder fazer nada; quando ele ia tentar me beijar, a Tia Cássia não deixou; ela não viu; mas quando ela abriu a porta, ele se dispersou; aí eu falei Tia eu vou lá em casa rapidinho; só que eu não falei nada; nem a mamãe e nem o papai sabiam; eu fiquei com medo né; depois de uns dois dias eu passei de noite pra casa da vovó; ele tava lá na janela; ele começou a assobiar e falava "vem cá, vem cá, que tá só eu"; eu falei que não; ele falou assim "ah tu não vem é"; eu sai correndo pra casa da Tia Gita; desesperada; eu sem poder fazer nada; eu fiquei com medo desde essa vez; eu sabia que ele fazia com a minha irmã porque ela me contava; ela falava "Victória, o Marquinho fez alguma coisa contigo"; eu disse que não; ela contou pra mim; ela me contou que tinha isso lá e que o Marquinho tinha pegado na parte íntima dela; eu perguntei se ela não tinha falado isso pra mamãe; ela disse que não la contar; eu falei pra ela que tinha acontecido comigo; ela disse "meu Deus Victória, o que a gente faz"; aí foi que teve essa palestra lá no colégio né que a mamãe soube; a gente não ia mais lá; eu sentia insegura na casa da titia; eu não me sentia segura lá; porque toda vez que ele fazia isso a Sofia sempre não gostou que ele fizesse isso com a gente; lá eu não me sentia como eu sinto em casa; só de entrar no ambiente me incomodava; meu coração sempre acelerava quando eu entrava na casa dele; sempre quando ele passava do meu lado, eu passava assim correndo; eu pensava que ia acontecer coisas piores né; eu ficava com medo;
ele chegou a me ameaçar; ele falou assim "se tu contar pros teus pais eu posso fazer coisa pior"; foi só uma vez que ele falou
; mas ele me tocou mais de uma vez; foi umas três vezes; (...)”

“(...)

Ele começou a fazer isso comigo; ele é meu primo porque ele é sobrinho da minha avó; ele é filho do meu tio; a gente chama ele de Marquinho; primeiro ele so me pegava; eu tinha uns 11 anos; acho que ele se sentia confortável; ele só me pegava e eu acho que ele pensava que eu não ia contar pra ninguém; eu ia pra casa dele pra fazer trabalho com a filha dele; ele sempre me pegava; ele pegava pelas minhas partes; depois ele falava "égua, tu é muito gatinha"; a gente falava pra mulher dele; mas ela pensava que ele tava brincando com a gente; ela falava assim "égua Marquinho, para, deixa as meninas em paz"; ela só falava isso porque ela não via o que ele fazia com a gente; a gente só falava assim pra ela "tia, olha a gracinha do marquinho"; a gente escondia dos nossos pais com medo dele; da última vez que ele fez isso com a gente, tava e a minha irmã; ela foi pegar água pra gente cozinha; só tinha eu e o neto dele na sala; o neto dele tinha meses; ele pegou nas minhas partes e foi só uma vez que ele tentou me beijar;
isso foi a três anos atrás
; como ele parou de atentar, ele começou a fazer isso com a minha irmã;
ele falava que se a gente contasse pra alguém, ele ia fazer coisa muito pior com a gente
; ele tocava nas nossas partes íntimas; eu vi ele fazendo nela; ele tocava nas nossas partes íntimas, nos nosso peitos; ele tocava tudinho; em mim ele tocava por cima da roupa; parece que o meu corpo ficava desconfortável assim quando ele me tocava; parece que meu corpo ficava com nojo quando ele me tocava; eu ficava toda arrepiada; eu ficava com trauma as vezes; ficava pensando será que ele vem e vai invadir a casa; ou será que ele vai fazer alguma coisa pior se ele ver a gente por aí; (...)” Id. 29942812

O art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é expresso ao exigir que a decisão que decreta a prisão preventiva fundamente-se em fatos contemporâneos que demonstrem a necessidade da medida:

“§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – deixar de observar a contemporaneidade dos motivos que justifiquem a decretação da prisão preventiva.”

Assim, entendo que o decreto prisional não apontou qualquer fato novo ou atual que demonstre risco concreto de reiteração delitiva, perturbação da instrução criminal ou fuga do distrito da culpa, restando inviável sua manutenção.

Ressalte-se, ademais, que o paciente é primário
[1]
, possui residência fixa
[2]
e ocupação lícita
[3]
, condições que, somadas à ausência de contemporaneidade dos fatos, reforçam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, suficientes para garantir o regular andamento do processo.

Em acréscimo, destaco jurisprudência correlata:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1 – Cuida-se de habeas corpus impetrado com o escopo de revogar mandado de prisão preventiva decretado em desfavor do paciente, sob o fundamento de ilegalidade da segregação cautelar por ausência de contemporaneidade dos motivos invocados e ausência de fundamentação idônea.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (i) se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente; (ii) se há contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão judicial que determinou a medida extrema; e (iii) se a decisão atacada apresenta motivação concreta e adequada à luz dos princípios da excepcionalidade e proporcionalidade da prisão cautelar.

3 – A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente se fundamentou em argumentos genéricos, sem menção a fatos recentes que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, utilizando-se exclusivamente da gravidade abstrata dos delitos, suposta periculosidade do agente e alegações destituídas de elementos concretos.

4
– A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados (ocorridos entre 2021 e 2022) e o decreto prisional (proferido em 2024), desacompanhada de fatos novos ou supervenientes, revela o desatendimento ao disposto no art. 315, §1º, do Código de Processo Penal.

5 – A invocação da gravidade dos delitos, da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem econômica, dissociada de elementos objetivos extraídos dos autos, não se presta, por si só, à decretação da prisão preventiva, sob pena de indevida antecipação da pena.

6 – Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, revogar o decreto de prisão preventiva expedido nos autos do inquérito policial nº 0800664-73.2024.8.14.0007, em desfavor de CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802864-40.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025 )

(...)”
[
destaquei
]

Por fim, com o intuito de proteger a privacidade das vítimas e de todos os envolvidos, conforme o artigo 234-B do Código Penal e o inciso LX do artigo 5º da Constituição Federal, determino que o feito tramite em segredo de justiça.

Ante o exposto,

retifico o indeferimento liminar e
concedo a ordem
impetrada, para revogar a prisão do paciente já qualificado, sem prejuízo de eventuais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, excetuadas as incompatíveis com as peculiaridades geográficas do local onde residem as partes
[4]
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 29942809

[2]
Id. 29942807

[3]
Id. 29942808

[4]

Fonte:
https://earth.google.com/web/search/Rua+Terceira+-+Monsar%c3%a1s,+Salvaterra+-+PA+cep+68860000/@-0.93630161,-48.569135,10.84970853a,1063.42756783d,35y,0h,0t,0r/data=CqUBGncScQolMHg5MmE0MDJkODY1MWIyY2QxOjB4N2FiZjA2MGZkNzVjMzM2ZRkzw6ESMuvtvyEaVqe5y0hIwCo2UnVhIFRlcmNlaXJhIC0gTW9uc2Fyw6FzLCBTYWx2YXRlcnJhIC0gUEEgY2VwIDY4ODYwMDAwGAEgASImCiQJRBpPv0q_7b8RM9goKqT-7b8ZP8ENYyxISMAh_PnqT5BJSMBCAggBQgIIAEoNCP___________wEQAA

Belém, 19/12/2025